Tribunal: STF
Processo: AI 788583
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI 6.556/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA, DE 17% PARA 18%. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. LEGITIMIDADE. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A apreciação da questão relativa à legitimidade para pleitear eventual indébito decorrente da obrigação tributária discutida nos autos, implica prévia interpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.